Tribunal: TJBA
Processo: 8000080-74.2018.8.05.0099
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
8000080-74.2018.8.05.0099.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, FELIPE VALENTIM DA SILVA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE IBOTIRAMA

Advogado(s)
:
FERNANDO GRISI JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, AO FUNDAMENTO DE ERRO MATERIAL, EM FACE DE ACÓRDÃO, PROFERIDO PELO PLENÁRIO DESTE TRIBUNAL, QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE ADOÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO À ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NAS DECISÕES RECORRIDAS NO FEITO E DE INAPLICABILIDADE DO TEMA 339 DO STF. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. DECISÃO EMBARGADA QUE ADOTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, ENFRENTANDO QUESTIONAMENTOS QUE SE MOSTRARAM RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA POSTA EM JULGAMENTO. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000080-74.2018.8.05.0099.3.EDCiv
, em que figuram, como embargante, a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,
e, como embargado, o
MUNICIPIO DE IBOTIRAMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.